Tribunal: TJPA
Processo: 0804338-02.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804338-02.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, JUAN VITOR ATAIDE DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Juan Vitor Ataíde da Costa, objetivando o fornecimento de tratamento médico específico – redução incruenta de luxação na articulação do ombro direito (CID10 S430), decorrente de crise epiléptica (CID10 G40). O juízo de origem ratificou a tutela concedida e condenou o ente municipal ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios. O Município sustenta cumprimento da obrigação, questiona o valor da causa e pleiteia a fixação equitativa da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da ação em razão do suposto cumprimento da liminar; (ii) estabelecer a legitimidade do Município de Altamira para figurar no polo passivo da demanda; (iii) determinar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela de urgência não configura perda superveniente do objeto, pois a sentença de mérito é necessária à estabilização definitiva da lide, nos termos do art. 487 do CPC/2015, não se exaurindo a função jurisdicional com a providência liminar.

A responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 196 da CF/1988 e a tese fixada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/MG), sendo legítima a atuação do Município no polo passivo, mesmo diante de eventual encaminhamento do paciente a outros entes.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de previsão orçamentária ou de gestão plena da saúde não afasta a obrigação dos entes federativos de garantir o acesso a tratamentos médicos.

A fixação de honorários advocatícios com base percentual (10%) sobre o valor da causa está de acordo com os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sendo o valor arbitrado compatível com o trabalho desenvolvido, não se justificando a aplicação subsidiária do §8º, que se destina a hipóteses de valor inestimável ou irrisório.

A alegação de excesso no valor da causa foi apresentada apenas em grau recursal, estando preclusa por não ter sido oportunamente impugnada na contestação, nos termos do art. 293 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão liminar cumprida não configura, por si só, perda superveniente do objeto, sendo necessária a prolação de sentença de mérito.

O Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações de saúde, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 196 da CF/1988.

A fixação de honorários advocatícios com base percentual sobre o valor da causa é válida quando o valor é certo e mensurável, não se aplicando, nesses casos, o §8º do art. 85 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 23, II; 196. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 178; 293; 487.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18.11.2019; TJDFT, RN 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, j. 30.05.2012; TJMS, AC 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson R. C. Fassa, j. 31.05.2019; TJPA, AC 0008956-33.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO e NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relator. Sessão presidida pelo
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por JUAN VITOR ATAÍDE DA COSTA, visando à obtenção de tratamento médico específico, em razão de quadro clínico de luxação da articulação do ombro (CID10 S430), com solicitação de redução incruenta do ombro direito. O juízo de origem julgou procedente o pedido, ratificando os termos da tutela anteriormente concedida.

Narra a exordial, em síntese, que a parte é portadora de
EPILEPSIA (CID 10–G40),
conforme laudo médico em anexo. Desta feita, durante uma das crises, o assistido caiu e foi acometido de uma
LUXAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DO OMBRO (CID10 S430)
. Dessa forma, foi solicitado o procedimento de
“REDUÇÃO INCRUENTA DE LUXAÇÃO OU FRATURA/ LUXAÇÃO ESCÁPULO-UMERAL”,
bem como demais tratamentos/procedimentos que decorram da sua situação de saúde, sem previsão de atendimento por parte dos Requeridos.

Após a instrução processual o magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida e condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação de fazer e ao pagamento de honorários advocatícios.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que cumpriu todas as suas obrigações legais quanto ao atendimento e encaminhamento do paciente para hospital especializado, não podendo ser responsabilizado por omissão. Alega ainda que o valor da causa, arbitrado em R$ 50.000,00, é desproporcional e sem fundamento, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015 para fixação equitativa dos honorários, dada a natureza personalíssima e inestimável do direito à saúde.

Sustenta que ações de saúde pública devem ter o valor da causa fixado equitativamente, pois tratam de obrigações de fazer sem conteúdo econômico direto, relacionadas a direitos personalíssimos, como a saúde e a vida.

Destaca que a condenação em honorários com base percentual sobre valor da causa (como fixado em 5%) é desproporcional e desarrazoada, devendo ser aplicada a regra do §8º do art. 85 do CPC, que autoriza a fixação equitativa da verba honorária. Requer, assim, que seja fixado o montante de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, valor este que considera mais adequado à natureza da causa e aos parâmetros legais.

Ao final, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA requer:

O conhecimento e provimento do recurso de apelação;

A reforma integral da sentença para reconhecer o cumprimento da obrigação por parte do ente municipal;

A revisão do valor atribuído à causa, com fixação equitativa;

A redução dos honorários advocatícios, com base em apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões – Id. 24175543.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação com fulcro no art. no art. 178 do CPC/2015, bem como observando a RECOMENDAÇÃO N.º 34, de 05 de abril de 2016, do CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. Id. 25945176.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

II – Preliminar

Da Alegação de Cumprimento da Obrigação.

Embora se alegue o cumprimento da decisão liminar anteriormente proferida nos autos, não vislumbro configuração de perda superveniente do objeto da presente demanda. Isso porque a providência judicial determinada em sede de tutela de urgência possui, por definição, natureza provisória e precária, estando sujeita a revogação, modificação ou confirmação por ocasião da sentença, que é o instrumento processual próprio para a análise definitiva do mérito da controvérsia. Assim, a existência de decisão liminar em favor da parte autora, ainda que eventualmente cumprida, não exaure a função jurisdicional, tampouco retira do juízo o dever de apreciar e decidir de forma exauriente a pretensão veiculada na petição inicial.

A jurisdição, para que se considere inteiramente prestada, exige a prolação de sentença de mérito, na forma do artigo 487 do Código de Processo Civil, sendo esta a única via legítima de estabilização e solução definitiva da lide. Com efeito, a jurisprudência pátria tem reconhecido que o atendimento, ainda que integral, da medida liminar concedida no curso do processo não acarreta, por si só, a extinção do feito por perda superveniente do objeto, quando remanesce controvérsia acerca do direito material alegado. A esse respeito, colhem-se os seguintes precedentes: TJDFT, Reexame Necessário n.º 0002625-91.2007.807.0001, Rel. Des. Lécio Resende, 1ª Turma Cível, j. em 30/05/2012, DJe de 08/06/2012, p. 71; TJMS, Apelação Cível n.º 0800141-21.2017.8.12.0053, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. em 31/05/2019, DJe de 03/06/2019.

Rejeito, pois, a tese suscitada de perda superveniente do objeto.

MÉRITO

Da Condenação Solidária e do valor dos Honorários.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da condenação solidária do Município de Altamira ao fornecimento do tratamento pleiteado, bem como à fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços. Tal comando impõe responsabilidade solidária entre todos os entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios –, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/MG (Tema 793), relatado pelo Ministro Luiz Fux.

A repartição administrativa de competências e a ausência de gestão plena pelo Município não eximem o ente federativo de sua corresponsabilidade. Ainda que tenha providenciado encaminhamentos, o fato é que a omissão verificada quanto à efetiva prestação do serviço justifica a atuação judicial. A jurisprudência consolidada desta Corte e dos tribunais superiores é firme quanto à possibilidade de o cidadão demandar qualquer dos entes, isoladamente, para ver garantido seu direito à saúde.

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLÉSTIA GRAVE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1- O Estado do Pará e o Município de Altamira arguiram preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento.

2- Por seu turno, o Município de Altamira alegou a sua ilegitimidade passiva. Entendo que não merece acolhimento, pois acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

3- No mérito, em relação a provável afronta a separação de podres, entendo que não posso acolhe-lo, pois, compete ao Poder Judiciário, uma vez judicializada a questão, determinar o adequado atendimento aos pacientes, já que é a própria Constituição Federal que dispõe ter a autoridade judiciária o poder-dever de reparar uma lesão a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

4- Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

4- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

5- No que se refere a alegação de Inaplicabilidade da solidariedade passiva irrestrita, pontuo que não merece acolhimento, pois é pacífico o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao dever do Estado de garantir o acesso a saúde e, neste caso, compreende-se o Estado no sentido lato sensu, aqui englobando a União, os Estados que compõem a nação brasileira, os Municípios e o Distrito Federal.

6- Entendo também que a falta de previsão orçamentaria não constitui óbice a concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias (Precedente: AgRg no Resp. 1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Dje 21.6.2010)

7- Por fim, em relação ao inconformismo ao valor dos honorários, alegando que os mesmos tiveram como base valor aleatoriamente atribuído pela autora, entendo que, tal questionamento encontra-se precluso, pois, deveria ter sido impugnado em preliminar de contestação, o que não correu no caso, só havendo tal questionamento no presente apelo.

8- Recursos conhecidos, mas desprovidos à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008956-33.2017.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020 )

No tocante aos honorários advocatícios, a sentença recorrida observou corretamente o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC. A fixação de 10% sobre o valor da causa não configura exagero, sendo plenamente compatível com o trabalho desenvolvido e com os critérios legais: grau de zelo, local da prestação do serviço, natureza da causa e tempo de tramitação. Não há que se falar em aplicação subsidiária do § 8º do mesmo artigo, pois o valor da causa é certo e mensurável, não sendo irrisório ou inestimável.

Como ensina a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, a aplicação do princípio da causalidade justifica a imposição da sucumbência à parte que deu causa à demanda, ainda que tenha reconhecido o pedido ou não tenha contestado. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou jurisprudência no sentido de que a Fazenda Pública deve arcar com honorários mesmo em ações de pequeno valor, desde que aplicados os percentuais legais (AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 18/11/2019).

Dessa forma, a sentença deve ser mantida integralmente, pois alinhada à jurisprudência atualizada do STF e STJ, não havendo qualquer ilegalidade na condenação solidária nem na fixação dos honorários conforme realizado pelo juízo a quo.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação. Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É COMO VOTO

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025